Tribunal: TJDFT
Processo: 0000851-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE PRESÍDIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTS E REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar que as porções de maconha foram apreendidas no momento em que o réu tentava repassá-las para outra cela no interior do presídio em que cumpria pena.

2. Inviável a redução da pena ao mínimo legal, haja vista ser o réu portador de maus antecedentes e reincidente.

3. Recurso conhecido e desprovido.